Tribunal: TJSP
Processo: 1026638-93.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Imóvel arrematado em hasta pública – Recolhimento do imposto com base no valor da arrematação e não no "valor venal de referência" - Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça – Indevidos os encargos moratórios em período anterior ao registro, sem prejuízo da atualização monetária – Segurança concedida - Sentença mantida – Recurso Oficial desprovido.